Tribunal: TJDFT
Processo: 0706499-33.2023.8.07.0017
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-04

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DUPLO RECURSO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONDENAÇÃO. IINVIABILIDADE. PROVAS JUDICIAIS INSUFICIENTES. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. AMEAÇA. DESACATO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. READEQUAÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DA PENA. RECURSO DO MP CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DA DEFESA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações interpostas contra sentença que condenou o réu como incurso nas penas do art. 147 e 331 do Código Penal, na forma do artigo 69 do Código Penal, fixadas em 07 (sete) meses de detenção em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, e o absolveu dos delitos tipificados nos art. 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro, e do art. 329, caput, do Código Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) avaliar se há provas suficientes para condenar o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro); (ii) analisar se deve ser mantida a condenação nas penas do art. 147 e 331 do Código Penal, diante da alegada insuficiência de provas, e; (iii) definir se a dosimetria da pena aplicada ao réu deve ser redimensionada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se há, nos depoimentos judiciais, incongruências consideráveis acerca da dinâmica dos fatos e dos sinais de embriaguez do apelado, a absolvição no que tange ao crime de embriaguez ao volante (artigo 306, “caput e § 1o, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro) deve ser mantida.

4. Se a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça e desacato estão comprovadas por depoimentos da vítima e das testemunhas, mantém-se a condenação.

5. Quanto à dosimetria, reconhece-se o excesso na substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos e a substitui-se por uma restritiva de direitos, conforme disposição do artigo 44, § 2o, do Código Penal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso do Ministério Público conhecido e não provido e recurso da defesa conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 147, caput, e 331; CTB, art. 306, caput.